Tribunal: TJSP
Processo: 1007340-05.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Compra e venda de móveis planejados. Ação declaratória de rescisão de contrato c.c. pedido de restituição de valores pagos e de cheques pós datados.
Legitimidade passiva da instituição financeira. Reconhecimento. Cheques emitidos pela autora para pagamento das parcelas que foram negociados com a instituição financeira. Ausência de vínculo jurídico entre a autora e o Banco réu. Crédito cedido

Ementa:
Compra e venda de móveis planejados. Ação declaratória de rescisão de contrato c.c. pedido de restituição de valores pagos e de cheques pós datados.
Legitimidade passiva da instituição financeira. Reconhecimento. Cheques emitidos pela autora para pagamento das parcelas que foram negociados com a instituição financeira. Ausência de vínculo jurídico entre a autora e o Banco réu. Crédito cedido declarado inexigível. Reconhecimento inevitável de conexão entre os negócios jurídicos. Financeira que, necessariamente, será atingida pelo desfecho da demanda. Rescisão contratual e inexigibilidade dos cheques reconhecida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007340-05.2019.8.26.0004, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante URBANO BANCO ASSESSORIA EM COBRANÇA E SERVIÇOS
LTDA, é apelada MARCIA SIQUEIRA RIANI BERBEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007340-05.2019.8.26.0004 - ac
2
VOTO No 38.251
APELAÇÃO No 1007340-05.2019.8.26.0004
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: URBANO BANCO ASSESSORIA EM COBRANÇA E
SERVIÇOS LTDA.
APELADA: MARCIA SIQUEIRA RIANI BERBEL
PARTE: MASSA FALIDA DE ITALIAN COMERCIO DE MOVEIS
LTDA (GRUPO MILLO)
JUIZ(A): RODRIGO GORGA CAMPOS
Compra
e
venda
de
móveis
planejados.
Ação
declaratória de rescisão de contrato c.c. pedido de
restituição de valores pagos e de cheques pós datados.
Legitimidade
passiva
da
instituição
financeira.
Reconhecimento. Cheques emitidos pela autora para
pagamento das parcelas que foram negociados com a
instituição financeira. Ausência de vínculo jurídico entre
a autora e o Banco réu. Crédito cedido declarado
inexigível. Reconhecimento inevitável de conexão entre
os negócios jurídicos. Financeira que, necessariamente,
será atingida pelo desfecho da demanda. Rescisão
contratual e inexigibilidade dos cheques reconhecida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação
interposto à r. sentença de fls. 689/693, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a pretensão deduzida em ação declaratória de rescisão
de compra e venda de móveis planejados c.c. restituição de valores
pagos e de cheques.
Inconformada apela a instituição
financeira ré. Argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad
causam. No mérito, sustenta, em resumo, que os cheques que recebeu
por meio de cessão de crédito via endosso estão revestidos de autonomia
e são plenamente exigíveis. Defende que ao caso se aplica a lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007340-05.2019.8.26.0004 - ac
3
7.327/85.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
Cumpre registrar que a preliminar de
ilegitimidade
passiva
deduzida
pela
financeira
será
analisada
conjuntamente com o mérito.
Narra a autora que adquiriu móveis
planejados no estabelecimento comercial da corré Italian, pelo valor de
R$ 19.000,00, a ser pago em quatorze parcelas, a primeira de R$
1.000,00 por meio de cartão de débito e as demais de R$ 1.384,62 por
cheques pós datados, os quais posteriormente foram cedidos ao réu
Banco Urbano. Acrescenta que depois de quitados R$ 7.923,60 foi
surpreendida com o encerramento das atividades da vendedora, o que
impediu a entrega da mercadoria, decidindo por sustar os cheques ainda
não compensados. Em razão de tais fatos, ajuizou a presente demanda.
Os pedidos de declaração de rescisão
do contrato de compra e venda dos móveis planejados, bem como de
restituição dos valores quitados pela consumidora e de devolução dos
cheques foram julgados procedentes.
Pois bem. Os autos tratam de típica
relação de consumo, enquadrando-se a autora e os réus na condição de
consumidora e fornecedores, nos termos dos artigos 2o, 3o e 17, do
Código de Defesa do Consumidor e, presente a condição de
hipossuficiência de uma das partes, reputo preenchidos os requisitos
necessários para aplicação do regime protetivo estabelecido pela Lei
8.078/90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007340-05.2019.8.26.0004 - ac
4
Pretende o banco, ao recorrer, eximir-
se da responsabilidade solidária quanto à restituição das cártulas que lhe
foram cedidas, bem como dos valores por ele compensados, afirmando
que com o endosso não se pode mais opor exceções pessoais que
importem em inexigibilidade dos títulos.
Muito embora o caso concreto não
trate de financiamento concedido à consumidora para viabilizar a
aquisição/contratação dos bens móveis fornecidos pela corré, mas de
cessão do crédito à financeira, previsto e autorizado expressamente no
contrato de compra e venda de móveis planejados, há evidente conexão
entre os negócios jurídicos.
O
banco
apelante
admite
ter
adquirido os créditos da corré vendedora, referentes às vendas a prazo,
para que ela pudesse receber o pagamento do valor à vista, com o
desconto dos devidos encargos.
Tenha-se presente que declarada por
sentença a rescisão do contrato principal, o de compra e venda
(celebrado entre o consumidor e a Italian), com a restituição das partes
ao status quo ante, decorre logicamente a restituição dos valores que o
banco já recebeu e dos cheques que estão em seu poder.
Daí advém sua legitimidade para
responder a presente demanda, especialmente em relação ao pleito de
restituição dos valores efetivamente creditados por ele, muito embora
não haja vínculo jurídico direto entre a autora e o Banco réu.
Frise-se que a legitimidade da
recorrente financeira está limitada, na hipótese, ao valor do crédito
cedido, como de forma escorreita foi considerado pelo MM. Juiz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007340-05.2019.8.26.0004 - ac
5
Nesse sentido:
“Apelação. Compra e venda.
Móveis planejados. Ação declaratória de rescisão
contratual c./c. restituição de quantias pagas e
indenização por danos materiais e morais. Produtos
não entregues. Sentença de procedência. Consumidor
que quitou todas as parcelas do contrato e não
recebeu os produtos. Apelo da Fabricante e detentora
da marca. Rescisão contratual entre a fabricante e a
lojista que não pode prejudicar o consumidor.
Aplicação da teoria da aparência. Solidariedade
entre fabricante e comerciante reconhecida. Danos
morais configurados e mantidos no quantum fixado (R$
5.000,00). Apelo da instituição financeira. Relação
de consumo. Responsabilidade objetiva do fornecedor.
Responsabilidade solidária das empresas que fabricam
e
comercializam
os
móveis
planejados
e
da
instituição financeira, cessionária do crédito, eis
que viabiliza a concretização do negócio, mas que se
limita ao valor do crédito cedido. Atuação em
conjunto na cadeia de fornecimento. Precedentes
desta Corte. Financeira que não cometeu nenhum ato
ilícito, não restando caracterizada má prestação dos
serviços, eis que não houve negativação do nome do
autor. Lojista que de forma repentina deixou de dar
cumprimento aos contratos, após o autor quitar todas
as parcelas. Transtornos e frustação causados ao
consumidor exclusivamente pelos responsáveis pela
comercialização e fabricação dos bens, que devem
responder isoladamente pelos danos morais. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007340-05.2019.8.26.0004 - ac
6
parcialmente reformada. Honorários fixados no maior
patamar. RECURSO DA FABRICANTE DESPROVIDO. RECURSO
DA FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível
1027294-16.2014.8.26.0100; Rel. Des. L. G. Costa Wagner; 34a Câmara
de Direito Privado; J. 28/02/2020).
Conclusivamente,
as
razões
recursais não se mostram aptas a infirmar os motivos da respeitável
sentença recorrida, que conferiu adequada solução à lide, devendo ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Assim, considerando o trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte
vencedora, os honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam
majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, somente para
o banco recorrente.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator